Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS E FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado em sede de execução, sob o fundamento de inexistência de elementos suficientes a demonstrar confusão patrimonial ou desvio de finalidade, apesar da alegação de que o executado utilizaria pessoa jurídica da qual é sócio para ocultação de patrimônio e adimplemento de dívidas pessoais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados configuram indícios suficientes de confusão patrimonial ou desvio de finalidade aptos a autorizar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para imediata adoção da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige prova robusta de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
4. A medida não se presta a suprir o insucesso das diligências executivas, sendo necessária demonstração concreta de utilização da pessoa jurídica como instrumento de fraude ou ocultação patrimonial.
5. A mera alegação de pagamento de dívidas pessoais pelo ente societário, desacompanhada de prova consistente de esvaziamento patrimonial doloso ou de estrutura organizada de blindagem, não configura, por si só, confusão patrimonial qualificada.
6. A inexistência de bens em nome do devedor, o inadimplemento da obrigação e a frustração de diligências executivas não autorizam, isoladamente, a superação da autonomia patrimonial.
7. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não demonstrados de forma suficiente no caso concreto.
8. A instauração do incidente demanda observância do contraditório, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, o que impõe cautela na adoção de medidas liminares sem lastro probatório mínimo.
9. A ausência de elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada impõe sua manutenção integral.
10. Não se configura litigância de má-fé quando ausente dolo processual ou intenção deliberada de induzir o juízo a erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se admitindo com base em indícios genéricos.
2. A frustração de diligências executivas e a ausência de bens em nome do devedor não autorizam, por si sós, a instauração do incidente.
3. Movimentações financeiras entre sócio e pessoa jurídica, desacompanhadas de prova de abuso, não configuram confusão patrimonial apta a justificar a medida.
4. A concessão de tutela de urgência para desconsideração inversa exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, inexistentes quando ausente prova mínima do abuso.
5. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pressupõe observância do contraditório e lastro probatório mínimo.
6. A aplicação de multa por litigância de má-fé depende de demonstração de dolo processual, não caracterizado por erro material ou falha na utilização de modelos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019, I, 133 a 137 e 80; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2079694, 0747363-96.2025.8.07.0000, Rel., 5a Turma Cível, j. 22.01.2026; TJDFT, Acórdão no 1985044, 0750130-44.2024.8.07.0000, Rel., 4a Turma Cível, j. 27.03.2025; STJ, EREsp 1306553/SC.